Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E E SELIC. VALOR INCONTROVERSO. INADMISSÃO DE FRACIONAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR.
1. Na decisão agravada, o juízo a quo condicionou a determinação de pagamento ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em curso. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Como a controvérsia reside na definição de qual índice deve ser aplicado, revela-se incontroverso o valor do requisitório com aplicação da TR como índice de correção monetária, reconhecido pela Fazenda Pública, sendo possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto, observando-se que a possibilidade de continuidade do cumprimento de sentença, pelo valor incontroverso, com a consequente expedição do requisitório, deve observar o valor total da execução, incluindo-se a quantia que depende de acertamento em função da discussão acerca do índice de correção monetária, não se admitindo o fracionamento para recebimento de parte do valor por meio de precatório e parte por meio de requisição de pequeno valor (RPV).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.